Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DEFERIMENTO DE JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VEDAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESENTRANHAMENTO.
1. Na esteira do disposto nos artigos 143 e 144 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedada, como regra, que “a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional”, podendo ser deferida pela autoridade judicial “se demonstrado o interesse e justificada a finalidade”.
2. Na espécie, em que o paciente será julgado pela suposta prática de crime de competência do Tribunal do Júri, não se justifica a disponibilização de folha de passagens do acusado pela Justiça da Infância e da Juventude para a sessão de julgamento, em prejuízo do seu amplo direito de defesa, sugestionando negativamente a convicção dos julgadores leigos com base em imputações cometidas antes de atingir a maioridade, de modo que se deve determinar o respectivo desentranhamento.
3. Ordem concedida.